Tribunal: TJES
Processo: 5004562-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004562-02.2022.8.08.0000

PACIENTE: MESSIAS DA SILVA FELIX

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
N
ão houve qualquer irregularidade no flagrante por terem os policiais adentrado na residência do paciente sem mandado judicial, uma vez que, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ids. 2664661 e 2664673), a entrada dos Policiais foi autorizada pelo próprio paciente, e pela corré Melina, também moradora no local, tal como registrado pelos Policiais Militares em seus depoimentos

2.

In casu
,
d
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

2.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004562-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MESSIAS DA SILVA FELIX
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004562-02.2022.8.08.0000

PACIENTE: MESSIAS DA SILVA FELIX

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
M
ESSIAS DA SILVA FELIX
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM. JU
IZ
DE DIREITO
DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, que, ao analisar os fatos e fundamentos externados em face d
o
paciente nos autos n
º
.
0001252-65.2022.8.08.0035
, onde se aponta a prática dos delitos previstos nos artigos a
rt. 12 Lei n.
da
LEI 10.826/03 e art. 33 da Lei n. 11.343/06,
manteve a custódia cautelar
, à luz dos requisitos aptos para tanto.

Externam os impetrantes, em síntese, que
o
paciente fora pres
o
em
21 de fevereiro de 2022, quando, durante patrulhamento tático, a equipe de policiais militares receberam denúncia anônima de que a residência da paciente estaria sendo utilizada para esconder armas e drogas.

Alegam que, mesmo sem qualquer autorização ou mandado judicial, os Policiais Militares se dirigiram até a residência da paciente, onde adentraram, sem autorização de moradores ou qualquer indício de flagrante de delito no
imóvel, onde encontraram os materiais ilícitos
.

Aduzem, portanto, que o flagrante é ilegal; que não estão presentes os requisitos aptos para decretação da prisão cautelar, à luz dos qualificativos positivos que ostenta a paciente, e que a decisão originária se projetou para o campo dos fatos sem a fundamentação que se requer, de maneira que almejaram a concessão da liminar para fins de imediata soltura do custodiado.

Por fim, alegam que
a corré,
MELINA, sua companheira (teve a prisão preventiva revogada, substituindo por medidas cautelares diversas da prisão – uso de tornozeleira),
se encontra na mesma situação fático-jurídica do ora paciente, sendo ele igualmente primário, com residência fixa, ocupação lícita, além do fato de serem companheiros e aguardam a chegada do primeiro filho e verifica-se ainda que o paciente está perdendo momentos importantes como acompanhar a gravidez de sua esposa e caso não seja concedida a medida liminar, poderá perder o nascimento de sua primeira filha.

Requer a concessão do pedido liminar,
inaudita altera parte
, a fim de que o paciente tenha reconhecido o direito aguardar o processo em liberdade, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão Id 2682962, indeferindo a medida liminar.

A indigitada autoridade apontada como coatora prestou informações ao id. 2855783.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3141409, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 21 de setembro de 2022.

Des
embargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004562-02.2022.8.08.0000

PACIENTE: MESSIAS DA SILVA FELIX

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
M
ESSIAS DA SILVA FELIX
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM. JU
IZ
DE DIREITO
DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, que, ao analisar os fatos e fundamentos externados em face d
o
paciente nos autos n
º
.
0001252-65.2022.8.08.0035
, onde se aponta a prática dos delitos previstos nos artigos a
rt. 12 Lei n.
da
LEI 10.826/03 e art. 33 da Lei n. 11.343/06,
manteve a custódia cautelar
, à luz dos requisitos aptos para tanto.

Externam os impetrantes, em síntese, que
o
paciente fora pres
o
em
21 de fevereiro de 2022, quando, durante patrulhamento tático, a equipe de policiais militares receberam denúncia anônima de que a residência da paciente estaria sendo utilizada para esconder armas e drogas.

Alegam que, mesmo sem qualquer autorização ou mandado judicial, os Policiais Militares se dirigiram até a residência da paciente, onde adentraram, sem autorização de moradores ou qualquer indício de flagrante de delito no
imóvel, onde encontraram os materiais ilícitos
.

Aduzem, portanto, que o flagrante é ilegal; que não estão presentes os requisitos aptos para decretação da prisão cautelar, à luz dos qualificativos positivos que ostenta a paciente, e que a decisão originária se projetou para o campo dos fatos sem a fundamentação que se requer, de maneira que almejaram a concessão da liminar para fins de imediata soltura do custodiado.

Por fim, alegam que
a corré,
MELINA, sua companheira (teve a prisão preventiva revogada, substituindo por medidas cautelares diversas da prisão – uso de tornozeleira),
se encontra na mesma situação fático-jurídica do ora paciente, sendo ele igualmente primário, com residência fixa, ocupação lícita, além do fato de serem companheiros e aguardam a chegada do primeiro filho e verifica-se ainda que o paciente está perdendo momentos importantes como acompanhar a gravidez de sua esposa e caso não seja concedida a medida liminar, poderá perder o nascimento de sua primeira filha.

Requer a concessão do pedido liminar,
inaudita altera parte
, a fim de que o paciente tenha reconhecido o direito aguardar o processo em liberdade, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Decisão Id 2682962, indeferindo a medida liminar.

A indigitada autoridade apontada como coatora prestou informações ao id. 2855783.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3141409, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Destaco, por oportuno, que analisei o Habeas Corpus de nº 50016729020228080000 impetrado por
MELINA DE SOUZA PASSAMANI,
corréu na mesma ação, e na oportunidade assim me manifestei:

O pedido concretizado em sede de cognição rarefeita já fora deslindado, com juridicidade, pelo preclaro Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
qu
a
ndo na oportunidade fora afirmado que:
1.
A decisão originária fora exarada com base nos elementos advindos do caso concreto;
2.
As
provas reunidas, até o presente momento, demonstram a existência de fortes indícios da prática criminosa até mesmo pela paciente, que tenta se eximir de sua culpa, de modo que as circunstâncias do caso vertente merecem ser melhor esclarecidas, até mesmo pela grande quantidade de entorpecentes e materiais destinados ao tráfico de drogas;
3
.
In casu,
a entrada dos policiais na residência onde fora encontrado parte do material ilícito fora devidamente autorizada;
4
.
A prisão cautelar não ofende a presunção de inocência;
5
.
Quanto a alegada desproporcionalidade da medida em cotejo à futura pena a ser aplicada à paciente, é de se considerar que, diante dos elementos dos autos a análise da suposta violação do Princípio da Homogeneidade só poderá ser aferida após dilação probatória, com observância dos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa;
6
.
A primariedade, e as alegadas condições pessoais favoráveis da paciente não são fatores suficientes a ensejar, por si só, a revogação da custódia, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores capitulados no art. 312 do CPP.

Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada
pelo magistrado de primeiro grau,
no sentido de que “
Há que se observar, ainda, a natureza da droga apreendida, que
quando colocada

ao comércio determina sérios prejuízos para que sejam mantidas e garantidas a ordem e saúde pública – periculum in mora libertatis
– profundamente afetadas por condutas como as constantes nos presentes autos
”
, e por mais de um motivo e fundamento.

O p
r
imeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que
decisão originária fora exarada com base nos elementos advindos do caso concreto,
e as
provas reunidas, até o presente momento, demonstram a existência de fortes indícios da prática criminosa até mesmo pel
o
paciente, de modo que as circunstâncias do caso vertente merecem ser melhor esclarecidas
junto ao juízo originário
, até mesmo pela grande quantidade de entorpecentes
apreendidos,
e materiais destinados ao tráfico de drogas.

In casu,
afere-se que
a entrada dos policiais na residência onde fora encontrad
a
parte do material ilícito fora devidamente autorizada
, e ainda,
a
prisão cautelar não ofende a presunção de inocência
.

De modo que, no caso dos autoa,

não houve qualquer irregularidade no flagrante e por terem os policiais adentrado na residência do paciente sem mandado judicial, uma vez que, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ids. 2664661 e 2664673), a entrada dos Policiais foi autorizada pelo próprio paciente, e pela corré Melina, também moradora no local, tal como registrado pelos Policiais Militares em seus depoimentos.

Quanto a alegada desproporcionalidade da medida, é de se considerar que, diante dos elementos dos autos a análise da suposta violação do Princípio da Homogeneidade só poderá ser aferida após dilação probatória, com observância dos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa.

Ademais, como sabemos:
1.
A

primariedade e as alegadas condições pessoais favoráveis da paciente não são fatores suficientes a ensejar, por si só, a revogação da custódia, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores capitulados no art. 312 do CPP,
2.

A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
. (S
TJ-5ª Turma, HC 179.816/MS
)
.

Ressalte-se que, apesar dos impetrantes verberarem acerca da suposta desproporcionalidade da medida, vez que o paciente “certamente fará jus a minorante do tráfico privilegiado”, tal análise só poderá ser aferida após a devida apuração dos fatos, com observância ao princípio do contraditório. Destaco ainda que a grande quantidade de drogas apreendidas, tal como entendo ter sido verificado no presente caso, também é reconhecida como fundamento idôneo não só para motivar uma prisão
preventiva, conforme jurisprudência que colaciono abaixo, mas também para afastar a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E CRIME DE DANO. DOSIMETRIA DA PENA. [...] REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS RAZÕES QUE ENSEJARAM SUA DECRETAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A Corte catarinense demonstrou a necessidade de manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta perpetrada e da periculosidade do paciente que transportava, no interior de automóvel por ele conduzido, do Estado do Paraná para Santa Catarina, vultuosa quantidade de droga - mais de 426kg de maconha - e ao perceber a abordagem policial, abandonou o veículo em embreagem neutra, o qual veio a colidir com a viatura militar, e evadiu-se do local, sendo preso em flagrante após perseguição policial.
Desse modo, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida
, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos,
podem servir de fundamentos para o decreto prisional
quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade, exatamente como ocorrido na espécie e, uma vez inalteradas as razões que ensejaram a prisão cautelar do paciente, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte de Justiça, em razão de sua manutenção. - Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no HC n. 742.631/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Nesta linha de raciocínio, não há como ser acolhida a alegativa de constrangimento ilegal, porquanto existe a necessidade de segregação do paciente para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido pela ordem pública, posto que, o crime de tráfico é um crime de grande repulsa social.

Com relação às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, é preciso lembrar que a simples presença de condições pessoais favoráveis, e/ou primariedade não é suficiente, por si só, para amparar um pleito liberatório, ou para justificar a aplicação de medidas diversas da prisão, especialmente quando presentes ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que se verificou no presente caso.

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 4. ORDEM DENEGADA. [...]
2. No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
[...]
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210048524, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 24/02/2022)

Por fim, quanto ao pleito para a concessão de efeitos extensivos da decisão que deferiu o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão para a ré Melina de Souza Passamani ao paciente, o mesmo se mostra inviável. Isso porque foi deferido a ré Melina de Souza a utilização de tornozeleira eletrônica uma vez que a mesma estava grávida, situação que obviamente, não se transmite ao paciente Messias, de modo que não há que se falar em efeitos extensivos de tal decisão.

À luz de tais considerações
,
CONHEÇO
da impetração para
DENEGAR A ORDEM.

É
como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004562-02.2022.8.08.0000

PACIENTE: MESSIAS DA SILVA FELIX

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
N
ão houve qualquer irregularidade no flagrante por terem os policiais adentrado na residência do paciente sem mandado judicial, uma vez que, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ids. 2664661 e 2664673), a entrada dos Policiais foi autorizada pelo próprio paciente, e pela corré Melina, também moradora no local, tal como registrado pelos Policiais Militares em seus depoimentos

2.

In casu
,
d
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

2.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 05 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.